Tribunal: TJDFT
Processo: 0714544-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714544-73.2020.8.07.0003 RECORRENTE: IGOR VIEIRA DO AMARAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. NÃO OBSERVADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS. RECONHECIMENTO JUDICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. NÃO PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 244-B DO ECA. DECOTE. I - Segundo recentíssimo entendimento exarado pelo STJ, as formalidades do art. 226 do CPP devem ser observadas no reconhecimento extrajudicial, a fim de que seja considerado apto para a formação do convencimento acerca da autoria. Além disso, deverá ser confirmado pela prova judicial (Informativo no 684) II - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de roubo majorado quando o reconhecimento judicial, realizado com observância da norma e confirmado pelas declarações das vítimas, dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e do menor envolvido no delito, demonstram com a certeza necessária a autoria delitiva. III - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso. IV - 4 anos, 8 meses e 0 dia. O preceito secundário do art. 244-B não prevê sanção pecuniária, que deve ser afastada da dosimetria. V - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 226 do Código de Processo Penal, asseverando que o seu reconhecimento realizado na fase inquisitorial não teria obedecido às formalidades legais, não se constituindo prova apta a embasar a sua condenação. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB, OAB/DF 666.666 (ID 29468533). As contrarrazões foram juntadas após transcorrido o prazo legal, segundo ID 30426342. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suscitada divergência interpretativa, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência dos tribunais pátrios admite o reconhecimento do acusado através de fotografias, o qual, se ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação” (AgRg no AREsp 1662901/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/5/2020 e HC 591.920/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 25/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Ademais, restou assentado no acórdão hostilizado que “A materialidade e a autoria dos crimes de roubo e corrupção de menores descritos na denúncia encontram-se sobejamente demonstradas por meio das demais provas, notadamente o reconhecimento judicial e a palavra das vítimas, dos policiais responsáveis pelo flagrante e do adolescente envolvido no crime. Não há, portanto, que se cogitar a possibilidade de absolvição do apelante por insuficiência de provas ou pela aplicação do princípio in dubio pro reo” (ID 27255409). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo UNICEUB com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027